Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600671-40.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
MANUTENÇÃO
DA
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Marco Antônio Woiciechoski interpôs recurso eleitoral contra sentença da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedente representação proposta por
Alécio Natalino Espíndola, aplicando multa de R$ 5.000,00 ao recorrente, nos
termos do art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de conteúdo
desinformativo e ofensivo à honra do candidato recorrido.
2. O recorrente alegou perda do objeto e afirmou não ser responsável pela criação
do conteúdo, mas apenas pelo compartilhamento, sustentando ausência de dolo
ofensivo e requerendo a reforma da sentença para isenção da multa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando o conteúdo desconectado do debate legítimo e ofensivo à honra do
candidato.
4. Tentativas de acordo foram realizadas, mas não incluíram manifestação sobre o
valor da multa aplicada, resultando no prosseguimento do feito.

Num. 44265671 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580255500000043212922
Número do documento: 24120708580255500000043212922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:32:52
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a perda do objeto devido à cessação imediata
da publicação; (ii) a caracterização do conteúdo divulgado como sabidamente
inverídico, descontextualizado e ofensivo, capaz de interferir no equilíbrio do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O cumprimento imediato da ordem judicial liminar não configura perda do objeto,
sendo indispensável a análise da multa aplicada, conforme art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97.
7. A publicação divulgada, contendo acusações de “rachadinha” e desvios de R$ 2,8
milhões, foi considerada sabidamente inverídica e descontextualizada, extrapolando
os limites da crítica política e da liberdade de expressão, como prevê o art. 9º-C da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. O compartilhamento do conteúdo, ainda que não criado pelo recorrente, impõe
responsabilidade pela verificação da veracidade das informações, conforme disposto
no art. 9º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
9. A liberdade de expressão, embora protegida, não é absoluta e não pode justificar
a veiculaçã

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600671-40.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600671-
40.2024.6.16.0143, que julgou procedente a presente representação eleitoral para: 3.1. Confirmar a
tutela provisória anteriormente deferida, determinando a remoção definitiva da notícia impugnada
do site "Preto no Branco"; 3.2. Condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de
propaganda eleitoral negativa. Quanto ao valor da multa, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, e considerando que os representados promoveram a exclusão
do conteúdo no prazo consignado na decisão liminar, a fixação no patamar mínimo se mostra
suficiente para reprimir a irregularidade. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada por
Eleições 2024 Alécio Natalino Espínola Vereador, em face de Marco Antonio Woiciechoski. Alega-se
que: a) o representado está veiculando informações com conteúdo negativo, ofensivo e calunioso
contra o representante; b) o conteúdo foi publicado na página do Facebook do representado e
repetido por (cinco) vezes; c) o conteúdo ultrapassa a esfera da crítica política e imputa ao
representante a prática de um crime; d) o conteúdo está causando grave prejuízo moral e social ao
representante, impactando de forma negativa na sua campanha eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCO ANTONIO WOICIECHOSKI (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO WOICIECHOSKI
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
ALECIO NATALINO ESPINOLA (RECORRIDO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44265671
07/12/2024
08:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44265671 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580255500000043212922
Número do documento: 24120708580255500000043212922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:32:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.725

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600671-40.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO WOICIECHOSKI VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRENTE: MARCO ANTONIO WOICIECHOSKI
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRIDO: ALECIO NATALINO ESPINOLA
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
MANUTENÇÃO
DA
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Marco Antônio Woiciechoski interpôs recurso eleitoral contra sentença da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedente representação proposta por
Alécio Natalino Espíndola, aplicando multa de R$ 5.000,00 ao recorrente, nos
termos do art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de conteúdo
desinformativo e ofensivo à honra do candidato recorrido.
2. O recorrente alegou perda do objeto e afirmou não ser responsável pela criação
do conteúdo, mas apenas pelo compartilhamento, sustentando ausência de dolo
ofensivo e requerendo a reforma da sentença para isenção da multa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando o conteúdo desconectado do debate legítimo e ofensivo à honra do
candidato.
4. Tentativas de acordo foram realizadas, mas não incluíram manifestação sobre o
valor da multa aplicada, resultando no prosseguimento do feito.

Num. 44265671 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580255500000043212922
Número do documento: 24120708580255500000043212922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:32:52
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a perda do objeto devido à cessação imediata
da publicação; (ii) a caracterização do conteúdo divulgado como sabidamente
inverídico, descontextualizado e ofensivo, capaz de interferir no equilíbrio do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O cumprimento imediato da ordem judicial liminar não configura perda do objeto,
sendo indispensável a análise da multa aplicada, conforme art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97.
7. A publicação divulgada, contendo acusações de “rachadinha” e desvios de R$ 2,8
milhões, foi considerada sabidamente inverídica e descontextualizada, extrapolando
os limites da crítica política e da liberdade de expressão, como prevê o art. 9º-C da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
8. O compartilhamento do conteúdo, ainda que não criado pelo recorrente, impõe
responsabilidade pela verificação da veracidade das informações, conforme disposto
no art. 9º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
9. A liberdade de expressão, embora protegida, não é absoluta e não pode justificar
a veiculação de informações que induzam o eleitor em erro, comprometendo a
isonomia do pleito.
10. A jurisprudência do TSE e deste TRE-PR reforça que a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos configura irregularidade passível de sanção, como nos
precedentes citados (TSE, AgR-AREspE nº 060040043; TRE-PR, APEI nº
060001290).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença de primeiro
grau na íntegra.
12. Tese de julgamento: "A divulgação de fatos sabidamente inverídicos,
descontextualizados e ofensivos à honra de candidato, ainda que apenas
compartilhados, caracteriza irregularidade eleitoral sujeita à aplicação de multa,
preservando-se os limites da liberdade de expressão e o equilíbrio do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, §2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C e 10.
Código Eleitoral, art. 242.

Num. 44265671 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580255500000043212922
Número do documento: 24120708580255500000043212922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:32:52
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE nº 060040043.
TSE, Rec-Rp nº 060092739.
TRE-PR, APEI nº 060001290.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCO ANTÔNIO WOICIECHOSKI, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedente o
pedido formulado na presente representação, proposta por ALÉCIO NATALINO ESPÍNOLA,
determinando a remoção definitiva da publicidade e condenando o recorrente ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00, conforme artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97.
Nas razões recursais, o recorrente aduz que houve a perda do objeto e que o apenas
compartilhou uma mensagem, na internet, sem imagens, curtidas e comentários, de forma que
não utilizou a internet na sua campanha, inexistindo ofensa à honra do candidato. Requer o
provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, isentando-o da multa (ID 44112376).
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido permaneceu inerte (ID 44112379).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no sentido de que o conteúdo impugnado está
desconectado do contexto legítimo do debate eleitoral, configurando-se como desinformativo e
ofensivo à honra e imagem do candidato, em razão de que opinou pelo desprovimento do recurso
(ID 44130372).
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174598), houve manifestação das partes acerca da
realização de acordo (IDs 44185986 e 44186065).
Determinou-se a intimação de ambas as partes para que se manifestassem acerca de eventual
acordo sobre a pena de multa aplicada pelo Juízo, na medida em que as manifestações não
abarcaram o valor a ser recolhido à União (ID 44196986).
Em que pese devidamente intimadas, as partes deixaram o prazo transcorrer in albis (ID

Num. 44265671 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580255500000043212922
Número do documento: 24120708580255500000043212922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:32:52
44211458).
Remetidos os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para que se manifestasse especificamente
acerca da multa arbitrada ao recorrente, a qual não foi objeto do acordo realizado entre as partes
(ID 44216446).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela homologação do acordo no tocante ao
reconhecimento da irregularidade e às obrigações pactuadas entre as partes e pelo
prosseguimento do feito em relação à multa aplicada (ID 44219719)
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O presente recurso eleitoral visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo Eleitoral de
primeiro grau, que julgou procedente a representação e aplicou multa no mínimo legal ao
recorrente, Marco Antonio Woiciechoski, por divulgação de fatos sabidamente inverídicos e
descontextualizados, com fundamento no artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97.
Os autos foram encaminhados ao NUPEC-JEPR, a fim de que incluísse este feito na semana da
conciliação, visando à autocomposição.
Intimadas acerca da realização da audiência de conciliação, as partes apresentaram
requerimento de homologação de acordo, no qual constou que o recorrente, Marco Antonio
Woiciechoski, efetuaria retratação na mesma página do Facebook que houve a veiculação da
informação negativa (IDs 44185986 e 44186065).
Entretanto, tendo em vista que não foi incluído no acordo o valor a ser restituído ao Erário a título
de multa, as partes foram devidamente intimadas para apresentarem manifestação, tendo
constado expressamente que a simples renúncia do pagamento não tem sido aceita pelo
Ministério Público Eleitoral (ID 44196986).
Em que pese devidamente intimadas, as partes deixaram o prazo transcorrer in albis (ID
44211458).
Deste modo, diante da ausência de realização de acordo acerca do valor da multa arbitrada pelo
Juízo de origem ao ora recorrente, deixa-se de homologar o acordo requerido, sendo o
prosseguimento do feito, medida de rigor.
II. Em preliminar, o recorrente alega a perda do objeto, tendo em vista que fez cessar a
publicação irregular de imediato.
No entanto, vale ressaltar que o fato de o recorrido ter cumprido de imediato a determinação

Num. 44265671 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580255500000043212922
Número do documento: 24120708580255500000043212922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:32:52
judicial liminar não implica a perda do objeto, ante ao pedido de multa, de modo que a rejeição da
preliminar é medida que se impõe.
Com isso, presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
III. No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo publicado no Facebook do
recorrido, trata-se de fato difamatório, sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado,
a ensejar a multa aplicada na sentença.
O Juízo de primeiro grau entendeu que as informações divulgadas sobre esquema de supostas
“rachadinhas”, que especula um débito de R$ 2,8 milhões no período de 8 anos e, em
contrapartida que a população está sem escola, saúde e creche, são descontextualizadas e
sabidamente inverídicas, tendo em vista que foram divulgadas, sem qualquer suporte probatório
que justifique, ultrapassando o limite da crítica aceitável (ID 44112369).
O recorrente alega que não causou ofensa à honra do candidato. Ademais, ele afirma que
recebeu o conteúdo de terceiro e apenas o compartilhou, em manifestação de sua liberdade de
expressão, e esta postagem não teve curtidas e compartilhamentos, razão pela qual não deve ser
aplicada a multa.
O recorrido por sua vez, devidamente intimado, manteve-se inerte.
O conteúdo divulgado é o seguinte (ID 44112351):

O recurso não merece provimento.
O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelecem:
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº
10.436/2002, arts. 1º e 2º) .
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente,
na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser
interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a
crítica de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão.
§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de ferramentas
tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos, representações ou
outras mídias destinadas a difundir fato falso ou gravemente descontextualizado
sobre candidatas, candidatos ou sobre o processo eleitoral. (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

Num. 44265671 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580255500000043212922
Número do documento: 24120708580255500000043212922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:32:52
Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 ,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024).

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais.

Segundo artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio
da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de
expressão e evitar a censura.
Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram
prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de ideias políticas’,
deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha”.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).
Na hipótese, da análise das provas dos autos, verifica-se que o conteúdo divulgado extrapola os
limites da crítica e da liberdade de expressão, uma vez que divulga informações que passam a

Num. 44265671 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580255500000043212922
Número do documento: 24120708580255500000043212922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:32:52
idéia de que o recorrente cometeu ilicitudes, de forma descontextualizada e sabidamente
inverídica, tendo em vista que não apresenta qualquer lastro probatório a fundamentar as
afirmações.
Observa-se que a postagem afirma que o presidente da Câmara de Vereadores do Município,
Alécio Espíndola, então candidato a vereador, participa de um esquema de “rachadinhas”, em
razão de que os servidores públicos da Câmara devolveram R$1.000,00 cada, o que soma
R$30.000,00 por mês, e R$2,8 milhões no período de 8 anos, enquanto a comunidade está sem
escola, sem Cemei, sem saúde, e pede o voto da população para ser reeleito, configurando-se
em acusações graves, sem apresentação de prova.
Os termos “rachadinha”, “R$2,8 milhões”, “E você sem escola, sem Cemei, Sem saúde...”, “E
agora ele está pedindo para ser reeleito”, “vereador da verdade” produzem artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais em prejuízo ao grupo político
relacionado ao recorrido, o que não é permitido na propaganda eleitoral (ID 44118124).
A manipulação das palavras e termos utilizados evidenciam a intenção clara de difundir fatos
inverídicos ou descontextualizados, com potencial de intervir no equilíbrio da disputa eleitoral, o
que é vedado pela legislação eleitoral vigente.
Outrossim, a alegação do recorrente de que não confeccionou a mensagem, mas apenas a
compartilhou, não o exime da responsabilidade, tendo em vista que todo aquele que reproduz
propaganda eleitoral de qualquer modalidade deve se resguardar sobre a fidedignidade do
conteúdo, conforme artigo 9º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
Sabe-se que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente inverídico
“(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho,
28/08/2023).
No caso, da simples análise da mensagem, sem lastro probatório, é possível verificar a
manipulação, de plano, com o objetivo de prejudicar a honra e a imagem do recorrido,
desbordando o limite da crítica e da liberdade de expressão, o que caracteriza o fato sabidamente
inverídico.
Outrossim, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa, no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos partidos ou coligações, ou propagar
fatos sabidamente inverídicos" (AgR–REspEl 0600502–68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
15.12.2022).
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É
ABSOLUTO.
EXORBITÂNCIA.
POTENCIAL
INFLUÊNCIA
PERANTE
O

Num. 44265671 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580255500000043212922
Número do documento: 24120708580255500000043212922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:32:52
ELEITORADO.
DOLO
GENÉRICO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente publicou
matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a conduta de
divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer influência perante o
eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos eleitores, o que enseja a
subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do Código Eleitoral.
2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso, sendo de
rigor a manutenção da condenação.
3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto. Precedente
c. TSE.
4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato extrapola o
direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade jornalística,
configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na decisão do
eleitorado.
5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não tenha a
intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista que tal
elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo genérico.
6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para detenção.
7. Recurso conhecido e não provido.
(TREPR, APEI nº 060001290 Acórdão nº 62842 COLOMBO - PR, Relator(a): Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/11/2023 Publicação: 20/11/2023)

Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido (ID ):
“No caso em apreço, conforme representação inicial, o recorrente indubitavelmente
difamou a recorrida, na medida em que resta inconteste que compartilhou vídeo no
qual há afirmações que extrapolam o debate democrático, atribuindo à candidata a
prática de condutas ilícitas, como "rachadinha".
Os apontamentos indicados nas postagens, veicularam, inegavelmente, fatos que
ultrapassam o limite da discussão política normal.
(...)
Sendo assim, é inegável a prática de propaganda irregular, devendo-se manter a
sentença irretocável.
Quanto à multa aplicada, entende-se que foi proporcional e razoável à irregularidade
averiguada, bem como fundamentada legalmente no art. 57-D, §§ 2º 3º, da Lei
9.504/97. Nos termos acima, o improvimento do recurso eleitoral interposto é
medida imperiosa”.

Num. 44265671 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580255500000043212922
Número do documento: 24120708580255500000043212922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:32:52

Com isso, verifica-se que a publicidade em questão caracteriza conteúdo descontextualizado, que
fere a honra e imagem do recorrido e induz o eleitor a erro, o que compromete a isonomia entre
os candidatos concorrentes ao pleito. Dessa forma, a manutenção da multa aplicada no mínimo
legal é proporcional e razoável ao dano causado à isonomia e à integridade do processo eleitoral.
Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau, na íntegra,
é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ELEITORAL interposto por MARCO ANTÔNIO WOICIECHOSKI, para o fim de
manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 143 Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação com a aplicação da multa no mínimo legal.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600671-40.2024.6.16.0143 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCO ANTONIO WOICIECHOSKI VEREADOR, MARCO
ANTONIO WOICIECHOSKI - Advogado dos RECORRENTE: MARCELO FABIANO FLOPAS -
PR28729-A - RECORRIDO: ALECIO NATALINO ESPINOLA - Advogado do(a) RECORRIDO: SHEILA
CASARIL - PR92547
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024

Num. 44265671 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580255500000043212922
Número do documento: 24120708580255500000043212922
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 13:32:52